Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR CRISTIANO CONTRA DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. QUEBRA DE CONFIANÇA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL AFASTADAS. HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, CRISTIANO, em face da requerida, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA FALIDO, visando impugnar sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, cumulada ainda com pedido de danos morais.
2. Fatos relevantes. O autor aderiu a proposta de aquisição de cota em consórcio administrado pela requerida. Pagou 70 parcelas, no valor total de R$ 76.123,32. Durante a vigência do consórcio, a empresa ré entrou em processo de liquidação extrajudicial e posteriormente foi decretada a sua falência.
3. Sentença. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a liquidação extrajudicial não implicou em prejuízo real para os consorciados.
4. Recurso. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, pois não teriam sido analisados todos os pedidos formulados. No mérito, pede o provimento do apelo, julgando procedentes os pedidos feitos em exordial. Sustenta o direito à rescisão do contrato de consórcio por culpa da ré, ora apelada, e indenização por perdas e danos, tendo em vista a gestão fraudulenta dos recursos do grupo consorcial, a configurar violação do princípio da boa-fé objetiva. Argumenta que a falência da apelada demonstra a sua incapacidade de adimplir as obrigações contratuais, restando caracterizado inadimplemento absoluto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se há nulidade da sentença por julgamento citra petita. 5.1. Estabelecer se a falência da administradora caracteriza motivo suficiente para a rescisão de contrato de consórcio por culpa exclusiva desta, com consequente devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de nulidade por julgamento citra petita - Rejeitada. 6.1. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 6.2. A sentença examinou adequadamente o pedido formulado, limitado à rescisão contratual por culpa da administradora.
7. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
8. Em abril de 2024, o Banco Central do Brasil (BACEN) emitiu o Ato no 1.365, por meio do qual decretou a liquidação extrajudicial da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. 8.1. No caso, considerou-se o “quadro de comprometimento patrimonial, inclusive sujeitando a risco anormal seus credores quirografários, e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição”. 8.2. Outrossim, em recente decisão, proferida em maio de 2025, foi decretada a falência da apelada nos autos no 0809414-32.2024.8.07.0016., em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.
9. A liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, seguida de falência confirmada em juízo especializado, demonstra a incapacidade da administradora de cumprir obrigações contratuais essenciais, como a gestão do grupo. 9.1. Nesse contexto, o apelante relata não conseguir sanar suas questões administrativamente junto à apelada, não havendo qualquer prova de que o apelante se encontra assistido em suas questões junto à mesma. Ante tais circunstâncias, inegável a quebra de confiança do consumidor.
10. Precedente Turmário envolvendo a DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS: “6. No caso concreto é de se reconhecer que a decretação da falência ocasiona o afastamento do devedor de suas atividades operacionais, o vencimento antecipado de suas obrigações e a liquidação de seus ativos para pagamento dos débitos mediante concurso de credores. 7. Em se tratando de falência de administradora de consórcio, portanto, não há que se cogitar em continuidade das operações do grupo por ela administrados, o que caracteriza o seu inadimplemento por inexistência de utilidade em exigir judicialmente o cumprimento das obrigações de administração do fundo comum e de organização de assembleias para realização de sorteios e contemplação de lances. 8. Assim, ao contrário do consignado acerca da liquidação extrajudicial, o instituto aqui tratado justifica a ruptura do vínculo contratual firmado com o consorciado, nos moldes do artigo 475 do Código Civil. [...]” (0732236-52.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10/10/2025).
11. Impõe-se a rescisão contratual, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a restituição integral e imediata das parcelas adimplidas, sem dedução de taxa de administração ou multa contratual.
12. Os valores pagos pelo consorciado à administradora não integram o patrimônio da massa falida e, por isso, não se sujeitam à habilitação perante o Juízo de Falência (art. 3o, § 3o, e 5o, § 5o, da Lei no 11.795/2008).
13. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC. 13.1. Na forma do Tema 1059 do STJ, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso provido, para reformar a sentença, a fim de: a) declarar a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; b) condenar a ré a restituir ao autor o montante de R$ 76.123,32, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso, e acrescido exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação até o efetivo pagamento. Teses de julgamento: “1. A falência da administradora de consórcio caracteriza inadimplemento e autoriza a rescisão contratual, com restituição integral das parcelas pagas pelo consorciado. 2. A restituição deve ser imediata, não se sujeitando o crédito à habilitação perante o Juízo Falimentar”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 3o, § 3o, e art. 5o, § 5o, da Lei no 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0750706-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Antonio Fernandes Da Luz, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2026; 0732236-52.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10/10/2025.